Tribunal: TJPA
Processo: 0019298-11.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019298-11.2005.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DECISÃO RECORRIDA QUE DEVE SER DESAFIADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇO DA VIA ELEITA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUGIBILIDADE AO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO

I-Caso em exame

1-Apelação contra decisão que não extingue os Embargos à Execução.

Decisão do Juízo que possui natureza interlocutória, porquanto não julgou extinta a execução.

II-Questão em discussão

2-A questão consiste em verificar a admissibilidade da apelação.

III-Razões de Decidir

3- Inadequação do recurso de apelação contra decisão interlocutória que deveria ser desafiada por agravo de instrumento;

4- A decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença é recorrível por meio de agravo de instrumento. I
ncompatibilidade entre o

Agravo de Instrumento e o recurso de Apelação apresentado, impossibilitando a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto.

IV-Dispositivo

5-Apelação não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0019298-11.2005.8.14.0301
– PJE)
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra LOCAVEL SERVIÇOS LTDA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos dos Embargos à Execução, ajuizada pelos Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (Id
22791428 - Pág. 2)
:

“Assim, tenho que os Contratos apresentados restam assinados pelas partes, logo restam plenamente líquidos. Quanto a exigibilidade, tenho que as faturas juntadas restam todas assinadas, não obstante sem o devido carimbo.

Porém, como o Embargado não negou a prestação dos serviços, apenas se reportando a ausência do atesto, tenho que labuta em favor do Embargado a veracidade da prestação dos serviços.

Quanto a alegação de excesso de execução, deve os autos serem remetidos ao contador do Juízo para atestar se os cálculos do Exequente restam em consonância com as previsões dos contratos anexos aos autos (fis. 12/16 e 37/40)

(...)”

Em decisão de Id
22791431 - Pág. 2/3, o Juízo reservou-se para julgar a questão atinente ao excesso de execução (
cálculos do Juízo e os consignatários legais)
após o julgamento, pelo STF, dos Embargos Declaratórios opostos em face do acórdão proferido no RE 870.947.

Após, o Juízo em novo ato decisório, o Juízo manifestou-se nos seguintes termos (Id
22791443)
:

“O processo já se encontra devidamente sentenciado às fls. 29, registrada, todavia como "despacho", corrija-se em secretaria, para que onde conta despacho passe a constar sentença.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de
julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Ao contador do juízo para os cálculos.

(...)” - Grifei

Em razões recursais, o Município se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os embargos apresentados pelo ora apelante, determinando o pagamento a apelada, da quantia pleiteada através da vinculada lide executiva.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento da apelação e, no mérito pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Registra-se que o Agravante interpôs Apelação contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença
, determinou a adoção dos índices consoante os julgados do
STJ, no REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR e os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947),
tendo, o Juízo ao final determinado a remessa dos autos ao
contador do juízo para a elaboração dos cálculos.

Dessa forma, observa-se que a Apelação for interposta contra decisão de natureza interlocutória, que não pôs fim à execução.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1698344 reafirmou o entendimento de que o recurso cabível contra decisão que não
acarretar a extinção da fase executiva em andamento tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO.
DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença":
(I)
conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e
(II)
determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3.
Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada
cumprimento de sentença
(art. 513, CPC/2015),
no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao
cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015
. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (
STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018 - grifei)

Nesse sentido, o STJ já vem se posicionando há muito, sendo oportuno destacar os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇO JURISDICIONAL. NO OCORRÊNCIA. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. (...) 2
. A deciso que homologa cálculos na fase de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento. Súmula n. 83/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.¿ (AgRg no AREsp 200.522/MG, Rel. Ministro JOO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015
- grifei)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.307.314 - SC (2012/0025183-2) (...)RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1
. A decisão que não extingue processo em fase de cumprimento de sentença é recorrível por meio de agravo de instrumento, configurando-se erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. Recurso especial não conhecido. (...) Publique-se. Brasília (DF), 16 de dezembro de 2014. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Relator (STJ - REsp: 1307314 SC 2012/0025183-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 18/12/2014
- grifei)

Seguindo a mesma linha de entendimento, destaco julgado deste E. TJPA:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DESENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. DECISÃO QUE DEVE SER DESAFIADA POR AGRAVO DE, INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. 1-
Decisão determinando expedição ofício requisitório na modalidade RPV em fase de cumprimento de sentença não põe fim à execução; 2- Inadequação do recurso de apelação contra decisão interlocutória que deveria ser desafiada por agravo de instrumento; 3- Apelação não conhecida
. (DECISÃO MONOCRÁTICA.
Belém, 13 de outubro de 2017. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. Relatora
- grifei)

Como se observa, há
incompatibilidade entre o

Agravo de Instrumento e o recurso de Apelação apresentado, impossibilitando a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto, uma vez que
a legislação processual não deixa dúvidas acerca do recurso adequado contra a decisão proferida pelo Juízo, de forma que a
via recursal adotada pela Recorrente não é a cabível para a espécie.

Nesse sentido é a orientação do STJ, senão vejamos:

“A partir da edição da Lei Federal n° 13.105/15 (CPC/15), com a nova sistemática processual, há disciplina expressa, no art. 1.015, parágrafo único, dispondo que as decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença desafiam a interposição do recurso de agravo de instrumento. Ademais, a natureza da decisão proferida, ora impugnada, não encerrou a fase do cumprimento de sentença, revelando a impertinência do recurso de apelação interposto, considerando que, apenas, homologou os cálculos da liquidação por arbitramento, não acolheu a impugnação oferecida pelo devedor, prosseguindo-se o feito para a efetiva satisfação do crédito. A natureza interlocutória da decisão proferida, portanto, desafiava a interposição do recurso de agravo de instrumento. (...)

Anote-se que diante do erro grosseiro na interposição de apelação ao invés do recurso próprio, considerando, ainda, que a vigência do novo CPC já conta mais de cinco anos e a questão é expressamente consignada em dispositivo legal, inviável a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal.
”

(STJ - AREsp: 2053965 SP 2022/0010596-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 12/05/2022 - grifei)

Dessa forma, configurada a inadmissibilidade do recurso, não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o presente recurso de apelação carece de condição essencial de admissibilidade, qual seja, adequação.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO ante a
manifesta inadmissibilidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2025